Tribunal: TJBA
Processo: 0106686-33.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0106686-33.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Condominio Edificio Plaza Lorena

Advogado(s)
:
HENRIQUE SANTOS MESSIAS DE FIGUEIREDO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DA EFICÁCIA DA PRETENSÃO CAUTELAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER PRINCIPAL AJUIZADA E JULGADA IMPROCEDENTE. TESES ENFRENTADAS DE FORMA SUFICIENTE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Condomínio Edifício Plaza Lorena contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação cautelar inominada, extinta sem resolução de mérito por ausência superveniente de interesse processual, em razão da improcedência da ação principal de obrigação de fazer. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise do laudo pericial, especialmente no tocante à existência de vazamentos pontuais e à imprecisão nas medições de consumo de água, postulando, ainda, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto à apreciação da prova pericial produzida na ação principal e se seria cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada enfrentou adequadamente a perda da eficácia da tutela cautelar, decorrente da improcedência da ação principal, ressaltando a natureza acessória e provisória das medidas cautelares, nos termos dos arts. 796 e 808, III, do CPC/1973 e dos arts. 305 e 309, III, do CPC/2015.

4.
O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os pontos questionados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada à resolução da controvérsia.

5.
A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Não se verifica caráter protelatório nos embargos, razão pela qual não é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A ausência de vício de fundamentação na decisão recorrida impede o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.”

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 796 e 808, III; CPC/2015, arts. 305, 309, III, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no CC n. 178.253/SC, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30.11.2021, DJe 9.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0106686-33.2002.8.05.0001
, figurando como embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PLAZA LORENA
, e como embargada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA